Tribunal: TJMT
Processo: 1024092-84.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024092-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HILAIRA DE CARVALHO MONTEIRO FUDIKAMI - CPF: 007.935.791-12 (APELANTE), GLAUCIA MARIA DE CARVALHO - CPF: 340.063.111-68 (ADVOGADO), LUCIANO HIDEKI FUDIKAMI - CPF: 698.311.491-49 (APELANTE), NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 10.989.365/0001-44 (APELADO), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO), ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS - CPF: 666.988.559-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AUTOR VENCEDOR EM PARTE DOS PEDIDOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – APLICAÇÃO DO ART. 85, §2°, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Havendo condenação, utiliza-se esse parâmetro para o arbitramento da verba honorária, em observância à ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2°, do CPC.

“
Na sucumbência recíproca, são proporcionalmente distribuídas as custas judiciais e arbitrados os honorários a serem pagos integralmente aos respectivos advogados
”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, n. 1007726-96.2023.8.11.0041 - DJE de 1o-8-2023).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de Valores e Perdas e Danos julgada parcialmente procedente para declarar rescindida a avença; determinar à apelada que restitua aos apelantes os R$41.765,57 que pagaram; distribuir proporcionalmente as custas processuais (50% para cada uma das partes) em razão da sucumbência recíproca, e os “
honorários advocatícios da parte adversa ora

fixados em 20% do valor da condenação nos termos do §2° do artigo 85 do Código de Processo Civil, vedada a compensação
.”

Os apelantes se insurgem contra o montante definido para a sucumbência sob a alegação de que foram vencedores na maioria dos pedidos; contra a devolução integral da quantia paga, pois seria desproporcional em relação à recebida, uma vez que o ônus sucumbencial não incidiu sobre o proveito econômico de cada parte; e contra os 50% arbitrados para as custas, já que também seriam desproporcionais.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (ID.177235237).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O juízo de origem julgou parcialmente procedente a Ação, reconheceu a sucumbência recíproca e determinou que cada uma das partes arque com
50% das custas e com honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.

Os apelantes pugnam pela reforma da sentença para que o ônus da sucumbência seja fixado com base no proveito econômico obtido por ambas as partes e as custas processuais devidas na proporção da sucumbência.

O art. 85, §2o, do CPC, enuncia que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”
.

E consoante entendimento do STJ, deve ser preservada a ordem de preferência prevista nesse dispositivo.

Assim, como no caso concreto houve condenação, é esse o parâmetro para o arbitramento dos honorários sucumbenciais.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES PERCENTUAIS. ORDEM DECRESCENTE DE PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 2. No caso concreto, é impositivo o arbitramento da verba honorária sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp 1853151/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 11-10-2021, DJe de 18-10-2021).

E ainda:

AgInt no AREsp 1755604/PR;

AgInt no AREsp 1534083/MS;

AgInt no AgInt no AREsp 1733166/SP.

“AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PRETENDIDA INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – INVIABILIDADE – AÇÃO LASTREADA EM DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA, COM VALOR DO DÉBITO JÁ ATUALIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante se observa do demonstrativo de débito, que instruiu a petição inicial, a dívida cobrada já foi corrigido pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão deduzida pela instituição financeira, resultaria na incidência de juros em duplicidade, o que se mostra inadmissível, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa. Valor da condenação é o primeiro parâmetro fixado pela Lei Processual Civil para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, a qual somente deve ser superado em caso de não haver condenação”.
(TJMT, 10004221220188110012 MT, relatora Serly Marcondes Alves, julgamento em 18-11-2020, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 23-11-2020).

Quanto às custas judiciais, são proporcionalmente distribuídas na sucumbência recíproca.

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – LITISPENDÊNCIA E INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL – PRELIMINARES REJEITADAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FINANCIAMENTO – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – ARREMATAÇÃO PELO BANCO – DÉBITOS DE IPTU – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A PARTIR DA ARREMATAÇÃO – RECONHECIMENTO NA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS IPTUs ANTERIORES A ESSE ATO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS CUSTAS JUDICIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As preliminares de litispendência e incompetência funcional devem ser rejeitadas quando não comprovada a identidade de partes e de pedidos. Reconhecida a obrigação do autor pelo pagamento de parcela dos débitos de IPTU, não faz jus a indenização por dano moral.
Na sucumbência recíproca, são proporcionalmente distribuídas as custas judiciais e arbitrados os honorários a serem pagos integralmente aos respectivos advogados
.” (TJMT, N.U 1007726-96.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 26-7-2023, DJE de 1o-8-2023, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e deixo de majorar os honorários pois fixados na primeira instância no percentual máximo admitido na legislação (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023